Tribunal: TJBA
Processo: 8158078-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158078-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAVI DE SOUSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO PACHECO BISPO, CARINE SANTANA DE SOUZA VIDAL DE MORAES, EDSON MOREIRA DA SILVA, ANDERSON DE JESUS MACHADO, CIRO HALLA NERY

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
TESE DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REDISCUSSÃO.
OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. VÍCIO SUPRIDO
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
E
mbargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade
de votos
,
rejeitou o anterior recurso aclaratório manejado pelo embargante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Por um lado, não há omissão quanto a tese de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer e a perda superveniente do interesse de agir do autor, em virtude do cancelamento da plataforma no Brasil desde 2022, sendo a matéria expressamente debatida no acórdão,
no sentido de que só foi suscitada no bojo do recurso interno, embora já pudesse ser deduzida
desde a contestação.

4. Noutro ponto, merece
reparo a
omissão quanto aos consectários legais da condenação, de modo a incidir
correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento
para os danos morais e desde o efetivo prejuízo para os danos materiais (lucros cessantes), além de
juros de mora, pela taxa referencial do SELIC, abatido o IPCA, desde a data
da citação.

IV. DISPOSITIVO

5
. Embargos de declaração
parcialmente
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022;
CC/2002, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
súmula
s
n.
43

e 362
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158078-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e embargado DAVI DE SOUSA NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR18